Tribunal: TCU
Processo: 037.147/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12827/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.147/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ciro Eduardo Ferreira (XXX.860.226-XX); Gabriela Ruggeri (XXX.890.568-XX); Lais Monteiro Pontes da Silva (XXX.802.147-XX); Luiz Filipe Maciel Gomes (XXX.405.664-XX); Matheus Corradi de Souza (XXX.258.696-XX); Matheus Knispel da Costa (XXX.783.460-XX); Osvaldo Quirino de Souza Filho (XXX.093.589-XX); Pedro Vale de Andrade Arruda Camara (XXX.616.394-XX); Rafael Mendes Bernardes (XXX.196.806-XX); Raphael Azevedo Franca (XXX.940.644-XX). 1.2. Órgão: Ministério das Relações Exteriores. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.